Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: YOUSSEF FAYEZ FARAJ RECORRIDO: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO K DA SQS 116 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÕES ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. SOBERANAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva deve ser examinada abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional, quando a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - Teoria da Asserção.1.2. Demonstrado nos autos a relação de possuidor do apelante e a ciência inequívoca do condomínio. 2. Em regra, as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de modo que estas decisões vinculam todos os condôminos, sendo que a desconstituição de uma decisão tomada em assembleia somente será possível por meio de outra decisão soberana desta própria assembleia ou por decisão judicial, esta última, na hipótese de flagrante ilegalidade. 3. Quando em segunda convocação, a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial, nos termos do art. 1.353, do Código Civil. 4. O art. 1336, §1o, dispõe que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 5. Recurso apelação conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 1.245, § 1o do Código Civil, e 330, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de não ser proprietário do bem em questão. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto. Sem apontar o dispositivo legal eventualmente violado ou objeto de divergência jurisprudencial, destaca que o título não se traduz em obrigação exigível, ao argumento de que os orçamentos das obras efetuadas não foram regularmente aprovados pelos condôminos e que os cálculos apresentados são incorretos, aduzindo a inexistência de previsão da multa de 2% (dois por cento) nas assembleias que supostamente instituíram a taxa extra. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 1.245, § 1o do Código Civil, e 330, inciso II, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1345331/RS (Tema 886), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 20/4/2015, concluiu que: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à inexigibilidade do título, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017